Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-86.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1044016-86.2018.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Direito Autoral]

Relator:
Des.JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), MARIA ENITE KAISER - ME - CNPJ: 13.579.597/0001-12 (APELANTE), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), MARIA ENITE KAISER - ME - CNPJ: 13.579.597/0001-12 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.551-14 (APELADO), LAIS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.541-42 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA KAISER - CPF: 994.882.641-87 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (APELADO), THAIS
OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS E APLICOU A MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. A 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AFASTOU A MULTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

EXM
O.
SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto porESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos requeridos/embargados para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido e,
consequentemente e, por consequência, julgou prejudicado o recurso do autor/embargante(cf. Id. nº 208377655).

O agravante/embargante afirma que “
o acórdão embargado parte de uma premissa equivocada para julgar improcedente a demanda, qual seja, de que não haveria sido provado o direito constitutivo do autor, ante a ausência de assinatura da parte requerida nos documentos juntados pelo Ecad (...) lado outro, o cadastro, no caso realizado à revelia, é documento interno que aponta os critérios de cobrança que incidirão sobre determinado usuário, sendo ele mensalista ou não, não sendo ele o fato gerador do direito autoral. Nesse cenário, condicionar a cobrança da retribuição autoral a um cadastro realizado exclusivamente pelo usuário, como sugerido, por certo inviabilizaria a cobrança dos contumazes sonegadores da retribuição autoral
”.

Pede, então, o acolhimento dos
aclaratórios
“
com a análise expressa dos temas e artigos de lei federal suscitados e revolvidos para fins de Recurso Especial, nos termos da Súmula 211 do C. STJ, sob pena de nulidade, e a teor dos artigos 489, II e III, § 1º, I e IV e §3º, e 1.022, I e II, do CPC
” (cf. Id. nº 210752664).

Os embargados ofertaram contrarrazões ao presente recurso refutando os argumentos recursais e pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
(cf. Id. nº 211435190).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Lamentável a insistência do embargante em querer fazer prevalecer tese recursal amplamente analisada e debatida, não havendo qualquer vício a ser sanado no aresto embargado. O embargante não demonstra eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo aponta a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão; ao contrário, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria decidida, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

O acordão analisou corretamente todas as questões suscitadas e, a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do acórdão que tratou de
forma clara e objetiva a conclusão de nulidade das cobranças mensais discutidas nesses autos:

“Não restam dúvidas de que, de uma forma ou de outra, a cobrança dos direitos autorais é devida pela requerida, portanto, caberia a esta, e somente esta, optar pela modalidade de arrecadação que melhor lhe conviesse, o que, aparentemente, não fora feito e, consequentemente, os direitos autorais relativos a alguns eventos ocorridos, não foram pagos, conforme verifica-se dos Termos de Verificação colacionados aos autos junto à exordial (cf. Id. nº74426984 – pág. 55/84)

Em todos esses Termos de Verificação, endereçados à requerida, contém a seguinte advertência:

“À vista do configurado neste Termo de Verificação e das disposições legais, o usuário e/ou o responsável pelo local da execução pública musical desautorizada ficam convidados a comparecerem ao ECAD em 48 (quarenta e oito) horas, a fim de regularizarem a situação, sob pena de virem a sofrer sanções de natureza cível e criminal pela violação de direitos autorais verificada com a utilização das obras musicais abaixo listadas, a título meramente exemplificativo: (...)”

Diante disso, se a requerida, suposta devedora dos direitos autorais, não compareceu ao ECAD em 48 horas, caberia ao ECAD adotar providências, tais como, lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo, para que, eventualmente, a requerida sofresse as devidas sanções de natureza cível e criminal.

Ocorre que, a providência adotada pelo ECAD foi outra, que pode, inclusive, se enquadrar no crime de falsidade ideológica previsto no art. 299, do Código Penal
[1]
, visto que, fora preenchido, por uma funcionária do ECAD, um cadastro de usuário de música, em nome da requerida, como se ela estivesse optando por se tornar “Usuária Permanente”, na categoria “03) Execução musical em buffets/casas de festa”, conforme Regulamento de Arrecadação do ECAD e a partir de então, ser cobrada,
mensalmente
, por direitos autorais.

Ressalta-se, novamente, que, este cadastro somente poderia ter sido realizado pela própria requerida, tanto que nele, consta um campo
específico para a assinatura do representante legal da empresa, responsável pelas informações do cadastro, o qual, conforme se verifica do Id. nº 74426982, está em branco, ou seja, não consta nenhuma assinatura de qualquer representante legal da requerida.

Outrossim, causa estranheza o fato de o
cadastro de inclusão
ter sido preenchido inicialmente com a data de 10/07/2018 e em seguida foi rasurado, para alterar o ano para 2016, fato reconhecido, inclusive pelo magistrado sentenciante, sendo que no mesmo Id. nº 74426982, consta outro
cadastro
em nome da requerida, desta vez,
de alteração
, também sem a assinatura de qualquer representante legal desta, datado de 09/07/2018, ou seja, o cadastro de alteração tem data anterior ao cadastro de inclusão.

Portanto, verifica-se que todas as cobranças de mensalidade constantes destes autos (cf. Id. 74426992), são decorrentes de documentos preenchidos, unilateralmente, pelo ECAD, e consequentemente nulos”.

Como visto, o acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1177461/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
29/11/2019).

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
06/12/2019).

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se
perquiri
acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Diante do exposto, não havendo vícios a serem sanados e sendo claro como a luz do sol o intuito protelatório do embargante, rejeito os
aclaratórios
e aplico multa de 2% sobre o valor da causa, advertindo-o que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
(3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARI
LSEN ANDRADE ADDARIO

(4
ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator
,
mas sem a aplicação
da multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024